Tribunal: TJDFT
Processo: 0751064-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
Ementa: REVISÃO CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 621, I, DO CPP. ALEGAÇÃO DE PROVAS ILÍCITAS. INEXISTÊNCIA DE PROVA NOVA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. PEDIDO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal proposta com fundamento no art. 621, I, do CPP, visando desconstituir acórdão que manteve condenação por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), com pena de 9 anos de reclusão e 900 dias-multa.

2. O requerente sustenta nulidade das provas por ilicitude, decorrente de abordagem policial e ingresso em domicílio sem mandado, amparados apenas em denúncia anônima. Pretende absolvição com base no art. 386, II, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se há prova nova ou erro judiciário que justifique a desconstituição da condenação transitada em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A revisão criminal é ação excepcional, destinada à desconstituição da coisa julgada apenas nas hipóteses do art. 621 do CPP, não se prestando à rediscussão de matéria fático-probatória.

5. Se o fundamento invocado pelo requerente – ilicitude das provas – foi analisado e rejeitado no julgamento da apelação e em recursos subsequentes, inclusive perante Tribunais Superiores, não há o que ser revisado.

6. Com o acórdão rescindendo reconheceu a legalidade da atuação policial diante da situação de flagrância e do caráter permanente do crime de tráfico, conforme art. 5o, XI, da CF e art. 301 do CPP, tal questão restou decidida nas vias ordinárias.

7. A condenação que se baseou em conjunto probatório consistente: apreensão de mais de 9 kg de maconha, laudo pericial, depoimentos policiais harmônicos e confissão parcial do réu, deve ser mantida.

8. Jurisprudência do STF e do STJ admite “denúncia anônima” como ponto de partida para diligências e ingresso em domicílio sem mandado em crime permanente, presentes fundadas razões (RE 603.616/RO; HC 598.051/SP; AgRg no AREsp 2.786.040/GO).
9. Ausente prova nova ou demonstração de falsidade, não há erro judiciário. Pretensão configura sucedâneo recursal, vedado nesta via.

IV. DISPOSITIVO E TESE.
Revisão admitida. Pedido improcedente.

Tese de julgamento

"1. A revisão criminal não se presta ao reexame de provas já apreciadas, sob pena de violação à coisa julgada. 2. A denúncia anônima pode servir como ponto de partida para diligências, e o ingresso em domicílio sem mandado é legítimo em crime permanente, presentes fundadas razões."

Dispositivos relevantes citados: art. 621, I e II, do CPP; art. 5o, XI e LVI, da CF; arts. 157, 244, 301 e 304 do CPP; art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.
Jurisprudência relevante citada: RE 603.616/RO (STF); HC 598.051/SP (STJ); AgRg no AREsp 2.786.040/GO (STJ); AgRg no AREsp 1704043/TO (STJ); Acórdão n.1098282 e Acórdão n.1099283 (TJDFT).